Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, no julgamento da apelação, reconheceu a ilegalidade da exigência de prescrição de profissional habilitado para comercialização de produtos manipulados, impondo ao ente federativo obrigação de não fazer.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como em relação à alegação de ausência de ato administrativo concreto; e (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O v. acórdão embargado reconheceu que a Vigilância Sanitária do Distrito Federal, no exercício de sua competência fiscalizatória, não pode exigir da autora a comercialização de produtos somente com prescrição de profissional habilitado, condenado o Distrito Federal em obrigação de não fazer, o que pressupõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva.
5. A preliminar de competência da Justiça Federal foi rejeitada pela r. sentença e não foi reiterada nas contrarrazões de apelação, sendo, portanto, tema não devolvido à instância revisora.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e VI, e 1.025; CF/1988, art. 109, I.